Tribunal: TJMT
Processo: 0024083-10.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024083-10.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO - CPF: 051.791.541-38 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), JOBELINO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 106.997.831-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO - CPF: 051.791.541-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PLEITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PREMEDITADA – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO CRIME PARA MAJORAR A PENA-BASE
– 2. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As ações do apelante demonstram a premeditação da ação delituosa, eis que tentou o sucesso da empreitada criminosa se passando por cliente e escondeu seu modo de fuga para afastar possíveis suspeitas. No mesmo sentido, é possível a utilização de uma das qualificadoras do crime para aumentar a pena-base.

2. Não há que se falar em reconhecimento e incidência da atenuante de confissão espontânea se o acusado não confirmou os fatos, com nítida intenção de esquivar-se da culpa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Felipe Ribeiro Facaia de Melo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0024083-10.2019.8.11.0042
, Código: 11655861, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos previstos no
157, § 2o, incisos I e II c/c art. 70 “1a Parte” – 02 vítimas ambos do Código Penal
. (Id. 73308536).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 73308545 – Pág. 03/10)
a aplicação da
pena-base no mínimo
legal e também a aplicação da
atenuante da confissão
espontânea na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo a incólume sentença vergastada (Id. 73308546–Pág.02/10).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha,
é pelo desprovimento do recurso
(Id. 78246969).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pleiteia
a aplicação da pena-base no mínimo legal requerendo ainda que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) DOS CRIMES DE ROUBOS.

Consta dos autos que no dia
06 de novembro de 2018
, por volta das 15h:30m, na Loja de Compra de Ouro e Diamante, localizada na Rua Vinte e Um de Abril, no 17, no Centro, desta cidade, o denunciado Felipe Ribeiro Facaia de Melo, acompanhado de terceira pessoa não identificada, consciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, imbuídos do mesmo propósito
, em concurso de agentes
e mediante o
emprego de grave ameaça por meio de arma de fogo
, tipo revólver, após render as resistências da
vítima Jobelino Oliveira Santos
, desta subtraiu a quantia de R4 1.200,00 (um mil e duzentos reais), aproximadamente a quantidade de 25 gramas de ouro, bem como
subtraiu
de uma vítima não identificada, sua carteira com documentos pessoais e uma camisa de cor azul.

(...)

Ocorre que, no momento em que empreendiam fuga, o
denunciado e seu comparsa
ainda renderam
o proprietário de uma lanchonete
que fica ao lado da loja da vítima Jobelino e dela
subtraíram
uma
carteira
com documentos pessoais
e uma blusa
. Na sequência a polícia foi comunicada dos fatos e passou a investiga-los, sendo que, com a ajuda de câmeras de circuito interno na região conseguiu identificar a motocicleta utilizada pelos criminosos, chegando a autoria do presente crime na pessoa do denunciado, o qual foi devidamente reconhecido pela vítima Jobelino. (...)”

(Denúncia - Id. 73283467).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 70 primeira parte (duas vítimas), todos do Código Penal
.

De início, importa registrar que
são incontroversas
nos autos a
autoria
e a
materialidade
dos delitos de roubo majorado imputado ao apelante, t
anto que nem foram objeto do presente recurso
.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da fixação da pena-base

no mínimo legal.

Inconformado com o referido
decisum
, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas como favoráveis ante o fundamento inidôneo utilizado pelo juízo
a quo
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado,
valorou em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

Quanto a
CULPABILIDADE
deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de
forma premeditada
, quando se tem por revelada a circunstância de deixar afastada a motocicleta do local do crime, ou seja, conduta típica de quem pretende ocultar o meio utilizado para fuga. Ora, ao assim proceder, então, evidentemente que de bem intencionado não estavam, logo, essa é a principal prova da premeditação do crime, somado
ainda circunstância de escolher um local determinado, pois, estava de posse de uma aliança
, qual de forma
dissimulada
“ofereceu à venda”, de forma que, tenho que essa circunstância é de ser considerada desfavoravelmente ao réu.

Referente aos ANTECEDENTES, é tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar que venha a desaboná-la. No que pertinente a PERSONALIDADE, o relatório de estudo psicológico nada constou de relevante no aspecto a ser considerada. O MOTIVO DO CRIME inerente ao próprio delito.
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
também devem ser consideradas desfavorável ao denunciado, uma vez que
praticado mediante concurso de pessoas,
além da forma dissimulada, bem como, em face da luta corporal travada entre a vítima JOBELINO e o réu
.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, além do prejuízo, uma vez que não foram os bens (Grama de Ouro) e dinheiro recuperados, não me aparece que houve algum abalo psicológico nas vítimas, que pudesse valorar negativamente essa circunstância.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial. Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas,
fixo a PENA-BASE em 05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão
. (...)”.

No que tange a negativação da
culpabilidade
, tenho que as ações do apelante demonstram a
premeditação
e
dissimulação
da ação delituosa, eis que tentou o sucesso da empreitada criminosa fazendo se passar por um cliente com uma aliança, bem como escondeu o seu meio de fuga para que ninguém suspeitasse.

O conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve incidir sobre os motivos e metas previamente estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

A respeito da premeditação, ainda, estabelece o enunciado n.o 49, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Anoto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ admite a premeditação como justificação para o agravamento da pena base, em razão de maior culpabilidade da conduta.

Senão:

“(...) Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa (...)"
(HC n. 295.911/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/6/2016).

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que se decline concretamente em que reside esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

Nesse ponto, entendo que o magistrado fundamentou de modo adequado a valoração negativa da circunstância, pois, de fato, restou demonstrada a premeditação e preparação para a empreitada criminosa.

Quanto às
circunstâncias do crime
, observo que o juízo de piso
utilizou o a qualificadora do concurso de pessoas para aumentar a pena-base
e no que diz respeito ao crime de roubo majorado, é de trivial sabença que, consoante orientação sedimentada no STJ, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para configuração do tipo qualificado, enquanto as demais poderão ser utilizadas como agravantes, quando previstas como tal, ou, residualmente, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. A respeito:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. CONDUTA DELITUOSA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1.o DO ART. 2.o DA LEI N.o 8.072/90. RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. CONSIDERAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1.o do art. 2.o da Lei 8.072/90, para os crimes hediondos cometidos antes da publicação da Lei n.o 11.464/2007, o regime inicial fechado não é obrigatório, devendo-se observar, para a fixação do regime de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 2. Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, uma delas deve ser utilizada para a configuração do tipo qualificado, enquanto que as outras deverão ser consideradas como circunstância agravantes, quando previstas como tal, ou, residualmente, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, tanto em virtude da sistemática do Código Penal quanto em respeito à soberania do Tribunal do Júri. 3. O Código Penal não estabelece percentuais mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Precedentes. 4. A jurisprudência e a doutrina pátrias tem o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não poderá aplicar percentuais acima do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma maior exasperação. 5. Na espécie, o quantum de aumento em razão da qualificadora considerada como agravante genérica não se encontra dentro dos limites da razoabilidade, uma vez que o percentual de 1/3 (um terço) aplicado sob a pena-base originalmente fixada ultrapassou o limite máximo de 1/6 (um sexto), não tendo o Magistrado apontado os elementos concretos que denotassem a necessidade de tamanha exasperação. 6. Ordem parcialmente concedida, a fim de, mantida a condenação do Paciente, reduzir o quantum de aumento da pena em razão da agravante genérica para 1/6 (um sexto), restando a reprimenda fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, além de estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva.”
(HC 153.479/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 22/11/2010)

Dessa forma, presentes duas causas de aumento de pena do crime de roubo – emprego de arma e concurso de pessoas –, nada obsta que
uma delas seja utilizada como circunstância negativa
para recrudescimento da reprimenda basilar, e
a outra mantida como majorante na terceira fase dosimétrica
.

De mais a mais o Magistrado não está vinculado a parâmetros pré-determinados pelo legislador, tampouco por critérios adotados pela doutrina ou jurisprudência, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. E essa discricionariedade que, em face da obrigatoriedade de fundamentação, não se confunde com arbitrariedade, significa a correta aplicação da lei dentro, à luz do princípio da proporcionalidade.

Assim sendo, a pretensão recursal da defesa não deve ser acolhida para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, pois esta foi elevada em
quantum
suficiente para repreensão e prevenção do crime.

2.

Do pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea.

Busca o apelante, também o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de roubo.

Razão não assiste a defesa.

Nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, a confissão da autoria do crime atenuará a pena, beneficiando os agentes, se estes reconhecerem, espontaneamente e perante autoridade (policial ou judicial), a prática do fato criminoso.

Conforme observo dos autos,
o apelante, não confessou o roubo,
sustentando a versão de que trabalhava com a venda de motocicleta, inclusive mantendo a referida versão para oferecer um álibi não convincente durante sua oitiva em juízo.

Cumpre asseverar que coaduno com o entendimento no sentido de reconhecer a atenuante da confissão, desde que esta, de alguma forma, embase a condenação.

Nesse sentido:

“V - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, se a confissão do réu, ainda que parcial ou retratada, integrar o acervo probatório e fundamentar a condenação. Aa teor do tema, a Súmula n. 545 do STJ dispõe que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". VI - Observa-se, na espécie, que a atenuante da confissão espontânea foi afastada pelo eg. Tribunal de origem em razão da retratação verificada em pretório, dissentindo, assim, do posicionamento adotado por este Superior Tribunal de Justiça em tais hipóteses, merecendo a dosimetria reparo neste ponto (...)”
(HC 405.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)

Todavia, no presente caso, conforme se observa dos depoimentos prestados pelo apelante, em momento algum a prática do delito de roubo foi confessada, pelo contrário o acusado alegou trabalhar com a venda de motos, e que alguém teria clonado a sua placa, tentando se esquivar da culpa imputada a ele.

Assim, não há que se falar em reconhecimento e incidência da atenuante de confissão espontânea se o acusado negou os fatos. Com essas considerações, afasto o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Ribeiro Facaia de Melo
, mantendo-se incólume os termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021